Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DA CAESB. VAZAMENTO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM RAZÃO DE QUEBRA DA BOIA. CAIXA D’ÁGUA SUBTERRÂNEA. IRREGULARIDADE. ART. 118, § 6o DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. NORMA DA ABNT NBR 5626/98. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E METRAGEM DA CAIXA DE ÁGUA. NEXO CAUSAL ENTRE SITUAÇÃO IRREGULAR E IMPERCEPTIBILIDADE DO VAZAMENTO. DESPROVIMENTO.
1. A relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário é de consumo, porquanto o usuário do serviço (água e esgoto) é destinatário final do produto oferecido ou do serviço prestado pela empresa apelante, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se as regras do Código Consumerista aos casos de cobrança de tarifas de água e esgoto.
2. Sabe-se que a existência de vazamento na área interna do imóvel é de inteira responsabilidade do proprietário, uma vez que compete à CAESB tão somente a manutenção e os reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, conforme determina o Decreto no 26.590/2006, artigo 63 e, ainda, reiterados precedentes deste renomado Tribunal de Justiça (Precedentes: TJDFT - 6a Turma Cível, Acórdão n. 734501; 1a Turma Recursal, Acórdão n. 889680; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 951519; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 941973).
3. Nos termos do art. 118, §6o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 13 do Decreto no 5.555/80 do Distrito Federal, e da norma ABNT NBR 5626/98, encontra-se em situação de irregularidade o reservatório de água instalado em ambiente subterrâneo, enterrado total ou parcialmente sob o solo, salvo nos casos de impossibilidade da medida, situação excepcional a qual há exigência de observância métrica das instalações hidráulicas.
4. No presente caso, a cobrança de fatura de água e esgoto decorre da ocorrência de vazamento em reservatório de água subterrâneo, de modo que incumbe ao usuário arcar com os valores cobrados, na medida em que manteve instalação de caixa de água em situação de irregularidade.
4.1. Verifica-se relação de nexo causal entre a irregularidade do reservatório e a imperceptibilidade da vazão, razão pela qual é inviável a concessão de desconto na fatura.
5. Recurso desprovido.